Tribunal: TJMT
Processo: 0008599-18.2016.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008599-18.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES) -
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES

(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS E CONTRADITÓRIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, o uso da substância entorpecente, não há que se falar em decreto condenatório pelo delito de tráfico, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.º
0008599-18.2016.8.11.0055
–
código 218324
, por meio da qual houve a
desclassificação da conduta descrita na denúncia (art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06) para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas)
com o subsequente reconhecimento da
prescrição
e declaração de
extinção da punibilidade
do o ora apelado
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais de ID 15204956 o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA

condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
(tráfico de entorpecentes),

uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 15204957, vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória com a subsequente extinção da punibilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 24512989, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial, viabilizando a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 23.05.2016, por volta das 10h00min, em residência particular localizada na Rua Sucupira esquina com a Rua Cambará, Jardim dos Ipês, em Tangará da Serra/MT, o ora apelado
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
, com consciência e vontade,
mantinha em depósito uma porção
de droga do tipo “maconha", tudo para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros
, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e, em momento anterior, no mesmo local e data,
vendeu duas porções
de droga do tipo “maconha” a terceiro
, totalizando (as três porções) a massa de 7,6839g (sete gramas seiscentos e oitenta e três miligramas) – ID 15204460.

De acordo com o apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o apelado vendeu para Eduardo e para terceiro identificado apenas como “Aldinei”,
duas porções
de droga do tipo
maconha
no valor de R$ 20,00 reais cada, perfazendo o
montante de R$ 40,00 (quarenta reais)
.

Ainda nos termos da denúncia, em momento posterior, Eduardo trafegava em via pública conduzindo uma motocicleta com “Aldinei” na garupa e, após ter percebido que seria abordado pelos policiais, os quais realizavam rondas no local, “desovou" um invólucro de droga do tipo “maconha" às margens da via pública, no intuito de ocultar sua conduta delitiva.

Eduardo foi abordado pelos milicianos, que na sequência localizaram o invólucro jogado por ele contendo a droga. Indagado sobre o entorpecente, Eduardo assumiu a propriedade do mesmo e disse tê-lo comprado para consumo pessoal, momento em que indicou a residência de CÉSAR como sendo o local onde adquiriu a droga. De posse de tais informações, os milicianos, juntamente com Eduardo, foram até a residência de CÉSAR, imóvel onde encontraram uma porção de maconha; a quantidade R$ 156,60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos); cinco aparelhos celulares e cinco baterias para celular.

Por esses fatos,
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
fora denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, ao término da instrução processual, a d. Magistrada
a quo
, fundamentando-se na inexistência de
prova suficiente de que a droga apreendida tinha como destino o comércio de entorpecentes, desclassificou a conduta descrita na exordial acusatória para o delito de uso de substâncias entorpecentes (art. 28, da Lei de Drogas), reconhecendo-se, na sequência, a prescrição e julgando extinta a punibilidade do apelado.

Em face justamente do édito desclassificatório proferido em prol do ora apelado é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que inexistem dúvidas de que a droga apreendida seria inserida ao comércio ilícito, até porque não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da comercialização, já que a simples posse do entorpecente a ser destinado a mercancia, ainda que em pequena quantidade, é suficiente para configuração do crime de tráfico de drogas (ID 15204956 – pág.

8).

Ocorre que apesar da prova da materialidade do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 15204451; Boletim de Ocorrência de ID 15204458; Termo de Apreensão de ID 15204459; Laudo de Constatação de ID 15204460 (apresentando resultado positivo para maconha, com massa total de 7,6839g - sete gramas seiscentos e oitenta e três miligramas) e Laudo Definitivo n.º 3.14.2016.27957-01 de ID 15204494, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
não se apresenta indene de dúvidas
.

Consoante ressaltado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença:

“...os subsídios apresentados são escassos para um decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente. Nessa linha, importante assinalar que a apreensão de 01 porção de maconha na residência do processado, sem nenhum outro elemento judicializado a indicar que a substância seria destinada ao uso de terceiras pessoas, o que caracterizaria o ilícito apontado na inicial, é insuficiente para a procedência do pedido...”
(sic – ID 15204950 – pág. 4).

Os depoimentos policiais, nos quais encontra-se substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se contraditórios e/ou escassos de informações, uma vez que enquanto o
policial Anderson Moraes da Silva
disse em juízo (ID 15204960) que nada se recordava dos fatos, restringindo-se a ratificar genericamente os termos do seu depoimento prestado na delegacia; o
policial Edinaldo Francisco de Lima
informou, sob o crivo do contraditório, ter recebido denúncia de que
“o pessoal vendia drogas na residência abordada”
, sendo que na fase inquisitorial exarou que fazia rondas de rotina na cidade quando viu o condutor de uma motocicleta “desovar” droga e que somente depois foi até a casa do apelado, onde apreenderam uma porção de maconha. (ID 15204452).

Por sua vez,
Eduardo de Oliveira Rosseto
(quem teria acabado de comprar a droga do apelado), perante a autoridade judicial asseverou que na verdade não possuía qualquer entorpecente. Foi abordado pelos policiais e na sequência levado para a casa do apelado. Na garupa da sua motocicleta estava o Aldinei, mas logo na abordagem os policiais pediram para que ele fosse embora e ficou sozinho. Confirmou ter passado anteriormente na residência do César juntamente com o Aldinei, quem lhe pediu para leva-lo até o local, ocasião em que tomaram um café preto, entretanto, logo que saíram do imóvel foram parados pela polícia e
“...daí falaram que eu estava com essa porção de maconha e depois me voltaram lá no Cesar, na casa dele, acho que viram a moto parada lá...”
(sic – ID 15204960).

Já o apelado
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
, desde quando interrogado pela primeira vez admitiu a propriedade de uma porção de droga e registrou que seria exclusivamente para o seu uso (ID 15204455 ao ID 15204454 – pág. 2 e ID 15204960).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença
“...constato discrepância com suas declarações no crepitar dos fatos...”
(sic – ID 15204950 – pág. 3).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação em relação ao apelado
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a isolada apreensão de uma porção de maconha em sua residência, sem estar acompanhada de qualquer petrecho rotineiramente utilizado no exercício do comércio malsão, tais como balança de precisão e plásticos picotados para embalagem.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
confessou apenas o uso da substância proscrita daí o porquê do acerto da desclassificação perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO.
Se o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a ocorrência da traficância, a desclassificação para porte para consumo pessoal é medida impositiva. Apelação improvida
. De ofício, desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.”

(TJ-GO - APR: 03641792020158090129, Relator: DR. SIVAL GUERRA PIRES, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2604 de 08/10/2018).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelado não teria praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória, com subsequente declaração da extinção da punibilidade de
CÉSAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA
, em virtude da prescrição,
proclamada
pela MM. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.º
0008599-18.2016.8.11.0055
–
código 218324.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020